Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728815-25.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SATICO CAVACANA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 943 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplicam as disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil quando ausentes vícios sociais ou de vontade na pactuação do instrumento. Arguição de decadência afastada. 2. Não há margem para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte autora cinge-se à cobrança de parcelas decorrentes de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, na espécie, a prescrição quinquenal, a teor das Súmulas 291 e 427/STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal-STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição." O precedente se aplica ao caso concreto pois a parte autora anuiu com o critério imposto pela recorrente para efeito de concessão de suplementação de aposentadoria, consistente na adoção de percentual inferior ao concedidos aos homens, com base tão somente na diferença a menor de tempo de contribuição, não tendo a subsequente opção pelo saldamento do benefício alterado a preterição previamente observada. 4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso I, estabeleceu a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, além de resguardar às mulheres o direito à aposentadoria em menor idade e com menor tempo de contribuição, a teor de seu artigo 201, § 7o, sem que isso implique em diferenciação da base de cálculo dos proventos concedidos a homens e mulheres pelo regime geral de previdência social. Assim, não poderia o regulamento da apelante, em contrariedade ao normativo constitucional e também às disposições do artigo 53 da Lei n. 8.213/91, estabelecer distinção de gênero para efeito de suplementação de benefícios previdenciários. 5. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres. 6. As teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo 943 pelo STJ não guardam pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA . A parte recorrente alega, em síntese, violação, aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de 4 (quatro) anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 178, inciso II, do Código Civil. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID 45766012): (...) A apelante sustenta que restou fulminado pela decadência o direito da autora de alterar as regras do negócio jurídico entabulado entre as partes, pois transcorridos mais de quatro anos desde a instituição do benefício da aposentadoria complementar. Todavia, não é caso para a invocação das disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil na espécie, pois não almeja a parte autora a anulação do instrumento firmado com a FUNCEF em decorrência de vícios sociais ou de vontade, mas sim a recomposição ou acréscimo de valores ao suplemento de aposentadoria percebido em razão dessa mesma pactuação, com esteio em decisão vinculante proferida pela Suprema Corte, que reconheceu a quebra de isonomia entre homens e mulheres por ocasião da instituição de benefícios de previdência suplementar pela recorrente. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o STJ já assentou que a “jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em ações postulando a complementação da aposentadoria ou a revisão do benefício, o prazo prescricional de cinco anos, previsto na Súmula 291 do STJ, não atinge o fundo de direito, mas tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação” (AgInt no AREsp n. 1.081.385/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). Assim, é “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, eventual apreciação da tese recursal, acerca da decadência, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 840 do CCB, pois a turma julgadora assentou que (ID 45766012): (...) Ao firmar o instrumento particular de fl. 13 do ID 44640991 em 7.11.2001, a parte autora anuiu com o critério imposto pela FUNCEF para efeito de concessão de suplementação de aposentadoria nos moldes REG/REPLAN, consistente na adoção de percentual inferior ao concedidos aos homens, com base tão somente na diferença a menor de tempo de contribuição. Em 8.8.2006, a parte autora aderiu às regras de saldamento do REG/REPLAN mediante assinatura de termo que também previa a novação de direitos previdenciários, de modo a receber benefício único antecipado, com redução do benefício de prestação continuada (ID 44640993). A recorrente alega que a opção da autora pelo saldamento tornou a situação daquela distinta da apreciada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 639.138/RS. A alegação, todavia, não procede, pois embora a opção pelo saldamento tenha acarretado a redução do valor do benefício de prestação continuada, diante da concessão de benefício único, não deixou a autora de ser preterida por condição de gênero desde a implementação do benefício de suplementação de aposentadoria, fixado em percentual 10% inferior àquele inicialmente concedido aos homens, com esteio em distinção calcada no tempo de contribuição. Frise-se, o saldamento implicou apenas na redução de benefício que já havia sido inadvertidamente estabelecido a menor desde sua concessão. (...)Assim, não poderia o regulamento da FUNCEF, em contrariedade ao normativo constitucional e também às disposições do artigo 53 da Lei n. 8.213/91, estabelecer distinção de gênero para efeito de suplementação de benefícios previdenciários. Logo, não se sustentam as teses veiculadas nas razões recursais no sentido da inexistência de quebra de isonomia por ocasião da concessão de benefício previdenciário complementar; de distinguishing do caso sob exame com relação ao caso paradigma do Tema 452 da Repercussão Geral, em face da adesão da autora ao saldamento do REG/REPLAN; nem de burla ao equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem, pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostrou-se idêntico para homens e mulheres. Por fim, não se aplicam ao caso as teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo 943 pelo Superior Tribunal de Justiça, consignadas nos seguintes termos: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante. Bem se vê que não guardam qualquer pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria. Portanto, como já dito, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1744997/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). Demais disso, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028